Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-43.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000544-43.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSILENE RODRIGUES DE MATOS SANTOS Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CONVOCAÇÃO TARDIA. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000544-43.2021.8.05.0245 em que figuram como Apelante ROSILENE RODRIGUES DE MATOS SANTOS e Apelado MUNICIPIO DE SENTO SE. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA